Tribunal: TJPA
Processo: 0802787-70.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10867 - Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2021-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802787-70.2021.8.14.0000
PACIENTE: MARCELO DE JESUS SILVA CARDIAS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

IMPROCEDÊNCIA. CONSTRIÇÃO IMPOSTA A BEM DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA DO PACIENTE.
MODUS OPERANDI
. CONTUMÁCIA DELITIVA. RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. PRISÃO DOMICILIAR. ALEGADA MOLÉSTIA GRAVE (DIABETES TIPO 2). PANDEMIA DO COVID-19. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VULNERABILIDADE DO PACIENTE NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL EM QUE SE ENCONTRA OU DE QUE NÃO ESTEJA RECEBENDO O TRATAMENTO ADEQUADO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Descabe falar em ausência de fundamentos à imposição da medida constritiva quando observa-se que a decisão vergastada, além de destacar a existência, concreta, da materialidade delitiva, e de indícios suficientes de autoria criminosa, enfatiza a necessidade de ser garantida a ordem pública, diante da periculosidade concreta do paciente, externada, não apenas pelo
modus operandi
da conduta por ele, em tese, perpetrada, a evidenciar que faz do tráfico de entorpecentes meio de vida, como pela sua nítida contumácia à pratica de crimes, uma vez que responde a outro processo, pela prática dos tipos penais dos artigos 33 e 35 da Lei nº11.343/2006, e mesmo beneficiado com a liberdade provisória (STJ - HC nº 621952- PA), desde 23/10/2020, voltou a delinquir meses depois, bastante a comprovar as dedicação à narcotraficância.

2. Quanto à possibilidade de concessão da prisão domiciliar, em que pese a alegação de moléstia do paciente, não há comprovação de desestabilidade da sua condição de saúde; da impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e, do risco concreto de que sua segregação enseje maior risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida.

3. Ordem denegada. Decisão unânime.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e sete dias e encerradas aos vinte e nove dias do mês de abril de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 27 de abril de 2021.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
Marcelo de Jesus Silva Cardias
, em face de ato do Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, proferido no bojo da Ação Penal de n.º 0801929-97.2021.8.14.0401 (PJe-1ºg).

Consta da impetração que o paciente fora preso em flagrante delito em 16 de fevereiro de 2021, acusado da suposta prática do tipo penal inserto no artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006, por ter sido, supostamente, surpreendido na posse, na companhia de terceiro, de
“
44,0g (QUARENTA E QUATRO GRAMAS), se tratando da substância conhecida como “COCAÍNA” e 01 (uma) embalagem contendo erva seca prensada, pesando 63,2g (SESSENTA E TRÊS GRAMAS E DUZENTOS MILIGRAMAS) da substância conhecida como “MACONHA”
(trecho extraído da peça denunciativa); além de R$ 483,00 (quatrocentos e oitenta e três reais), em espécie.

Alega a impetração, síntese, a inexistência de fundamentos válidos à imposição do encarceramento cautelar do paciente, uma vez ausentes quaisquer dos fundamentos expostos no art. 312 do CPPB, fazendo-se cabível, ao caso, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, consoante dicção do art. 319 do referido Diploma Legal.=

Sustenta, ademais, que o coacto é portador de moléstia grave (DIABETES MELLITUS TIPO 2) e
“necessita fazer uso de 180 fitas e lancetas/mês, portanto, realiza monitoração glicêmica capilar 6 (SEIS) vezes ao dia, com o objetivo de otimizar o tratamento e atingir um bom ou regular controle glicêmico”
. Assim, pleiteia, subsidiariamente, a concessão do benefício do recolhimento domiciliar, a teor do art. 318, inciso II, da Lei Adjetiva Penal, considerando que
“o quadro de saúde do Paciente é grave e sem condições de permanência em cadeia pública, principalmente neste período de PANDEMIA provocada pelo COVID –19, eis que está inserto no GRUPO DE RISCO.”

Ao final, requer:

“a) A concessão da presente Ordem de HABEAS CORPUS, para o fim de colocar em liberdade o paciente, com a conversão da prisão preventiva em medidas cautelares diversas da prisão, conforme impõe o art. 319 do CPPB, expedindo-se para tanto o competente ALVARÁ DE SOLTURA, o que se pede como medida de singela homenagem ao Direito pátrio em tempos de amesquinhamento de Direitos Humanos, e especialmente à Justiça Brasileira;

b) Subsidiariamente, requer nos do Artigo 317 e 318, II, do Código de Processo Penal, bem como pela RECOMENDAÇÃO Nº 62 DO CNJ, a concessão de PRISÃO DOMICILIAR em razão de o paciente ser integrante do grupo de risco de contágio pelo COVID –19, eis que diabético crônico, conforme cabalmente comprovado por laudo médico.”

Em razão do afastamento funcional desta Relatora, por motivo do gozo de folgas de plantão judiciário, a liminar fora indeferida pela Desembargadora Rosi Gomes de Farias em decisão de ID 4878125.

Em informações, o Juízo inquinado coator assim explana:

“I) Trata-se de AÇÃO PENAL proposta pelo representante do Ministério Público em face de MARCELO DE JESUS SILVA CARDAS, dando-o como incurso no delito do Art. 33 da Lei 11.343/06, uma vez que, em tese, conforme constante na Denúncia, no dia 16/02/2021, por volta de 03h, foi encontrado de posse de embalagens de cocaína e maconha, assim como certa quantia em dinheiro.

II) A prisão em flagrante do Acusado foi homologada em 16/02/2021, sendo decretada sua prisão preventiva

III) Em 01/03/2021 foi realizado pedido de revogação de prisão preventiva, tendo o Ministério Público se manifestado pelo indeferimento em 05/03/21, e negado o pleito de liberdade conforme se verifica em decisão de ID n.º 24315420.

IV) Em 18/03/21 foi protocolado novo pedido de revogação de prisão preventiva, sendo indeferido o pleito em 07/04/21.

V) A denúncia foi oferecida pelo Ministério Público e recebida em 29/03/21, já tendo o Réu apresentado resposta à acusação e designada audiência de instrução e julgamento para o dia 02/06/21 às 11:00h.”

Nesta instância superior, o C
ustos Iuris,
representado pelo Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves, manifesta-se pelo
conhecimento e denegação da
ordem de
habeas corpus
.

É o relatório.

VOTO

Alega a defesa não se fazerem presentes,
in casu
, quaisquer dos requisitos dispostos no art. 312 do Código de Processo Penal Brasileiro, fazendo-se cabível, na hipótese, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, contidas no art. 319 do CPPB.

A que se percebe, o paciente encontra-se preso cautelarmente por força da conversão da prisão em flagrante em custódia preventiva, em face do suposto cometimento do crime de tráfico de entorpecentes.

No que pertine à aventada ausência dos pressupostos da medida cautelar extrema, concluiu o Magistrado impetrado, a quando do decreto constritivo, datado de 16 de fevereiro de 2021, pelo risco de reiteração delitiva, e pela concreta ameaça à ordem pública e à paz social.

Salientou o Juízo, na decisão vergastada, a
“
apreensão de 44,0 gramas da substância conhecida popularmente como “cocaína” e 63,2 gramas da substância conhecida popularmente como “maconha” (...), com características típicas da traficância, presentes os requisitos ensejadores da medida cautelar constritiva de liberdade, fumus comissi delicti e periculum libertatis.”

Destacou, ainda, a autoridade impetrada, que, “
a elevada quantidade de droga apreendida, forma de fracionamento, natureza e conjuntura fática do flagrante, denotam que os autuados adotam o tráfico de drogas como meio de vida, o que evidencia a gravidade concreta da conduta dos agentes e o risco real de reiteração, indicando serem contumazes na prática desse delito, caracterizando a perpetração dos mesmos, como meio de vida, merecendo, pois, que a presente prisão seja convertida em preventiva.”

Urge consignar que, em 12 de março do corrente ano, o Magistrado singular, diante de pedido de revogação de prisão preventiva postulado pela defesa, manteve a segregação do paciente em face da persistência dos pressupostos autorizadores do art. 312 do CPPB, e da ausência de mudança fática capaz de modificar a decisão.

Na oportunidade, frisou a Autoridade impetrada o que se segue:

“
As provas carreadas aos autos, a priori, demonstram o envolvimento do custodiado no crime em comento, mormente os depoimentos do condutor e das demais testemunhas policiais, que gozam de credibilidade, apontando que uma guarnição policial, visando apurar uma denúncia de um transeunte acerca de tráfico de drogas, deslocou-se até a residência do requerente que ao ver a chegada da guarnição teria tentado fugir, mas foi logo detido.”

Com ele foi apreendida uma pochete que continha um tablete de maconha e quatro unidade de uma pedra conhecida como OXI, derivada da cocaína, além da quantia de R$ 483,00 (quatrocentos e oitenta e três reais)”
.

VAGNER, que também foi autuado em flagrante, estaria guardando entorpecentes a seu mando. Chegando ao local indicado, os policiais teriam apreendido mais uma pedra de OXI, perfazendo um total de entorpecentes de cinco embalagens contendo substância petrificada de coloração amarelada, com peso total de 44gramas, conhecida popularmente como cocaína e de uma embalagem contendo erva seca prensada, com peso total de 63,2 gramas, conhecido vulgarmente como maconha, tudo em conformidade com o laudo toxicológico nº 2021.01.000817-QUI anexado aos autos sob o Id 23387296.

Tais circunstâncias indicam que o requerente estaria praticando o comércio ilícito de drogas, considerando-se, ainda, que o autuado
apresenta reiteração específica por tráfico de entorpecentes, estando em liberdade provisória desde o dia 23.10.2020, sob monitoração eletrônica, no entanto nomomento de sua prisão não estaria utilizando o equipamento, ou seja, sugereque o custodiado faz do tráfico uma atividade habitual, o que demonstra umamaior gravidade do delito, havendo o risco real de reiteração delitiva e anecessidade de prisão, eis que presente o requisito do periculum libertatis.”

(grifei)

Nestes termos, tenho que o decreto prisional apresenta fundamentação idônea à imposição da
ultima ratio
, em face da prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria delitiva, e da indispensável necessidade de acautelamento social, em virtude da periculosidade concreta do paciente, externada, não apenas pelo
modus operandi
da conduta por ele, em tese, perpetrada, a evidenciar que faz do tráfico de entorpecentes meio de vida, como pela sua nítida contumácia à pratica de crimes, uma vez que responde a outro processo (n.º 0014198-41.2020.8.14.0401), pela prática dos tipos penais dos artigos 33 e 35 da Lei nº11.343/2006, e, mesmo beneficiado com a liberdade provisória (STJ - HC nº 621952- PA), desde 23/10/2020, voltou a delinquir meses depois, bastante a comprovar sua dedicação à narcotraficância.

Assim, diante do crime supostamente praticado e pelas circunstâncias em que ele foi executado, bem como pela delinquência contumaz do coacto, justificada a manutenção de sua prisão cautelar, a fim de resguardar a ordem pública.

Nestes termos, descabe acolher a argumentação constante da inicial, acerca da possibilidade de revogação da prisão cautelar decretada em desfavor do paciente, visto que a decisão combatida atende ao comando contido no art. 93, IX, da Constituição Federal, estando suficientemente fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP, sendo imperiosa sua manutenção para fins de garantia da ordem pública.

Por conseguinte
,
resta incabível, na hipótese em apreço, a conversão da prisão em outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPB, eis que, à luz dos elementos contidos nos autos, revelam-se inadequadas ao presente caso, conforme leciona Guilherme de Souza Nucci: “se tais delitos atentarem diretamente contra a segurança pública (garantia da ordem pública), cabe a prisão preventiva e não medidas cautelares alternativas.” (Prisão e Liberdade, São Paulo: RT, 2011. 28.p.)

Em relação ao pedido de prisão domiciliar, em virtude da alegada condição de saúde do paciente, relacionada à pandemia da COVID-19, em que pese o atestado médico juntado aos autos, que afirma sofrer o réu de DIABETES MELLITUS TIPO 2, não vislumbro que a situação do coacto enseje o enquadramento nas diretrizes do art. 318, II, do CPP, eis que inexiste nos autos qualquer informação, ou até mesmo indicativo de que aquele encontra-se, atualmente, extremamente debilitado por motivo da doença preexistente; de que seja idoso (nascido em 15/02/1988 – 33 anos); ou de que encontre-se em condição de iminente perigo de contágio no local onde encontra-se custodiado.

Em realidade, acerca da situação de saúde, limita-se a impetração à mera juntada do mencionado atestado médico, que refere-se, tão somente, ao tipo de comorbidade do paciente e à necessidade de monitorização glicêmica rigorosa para otimização do tratamento.

No que tange ao assunto, em decisão datada de 12 de março de 2021, assim consignou o Juízo primevo:

“Muito embora o requerente tenha trazido aos autos comprovante de ser portador de Diabetes Mellitus (Id 23809849) fazendo parte do grupo de risco da pandemia do COVID-19, nos termos da OMS e Recomendação nº 62 do CNJ, a defesa não trouxe aos autos qualquer documento que comprove a situação de risco dos detentos ou que o estabelecimento penal esteja com ocupação superior à capacidade e que não disponha de equipe de saúde, que esteja sob interdição ou que as instalações de sua prisão favoreçam a propagação do novo Coranavírus.

(...)

Mesmo integrante do grupo de risco, importante ressaltar que o requerente apresenta reiteração específica por tráfico de entorpecentes, estando em liberdade sob monitoramento eletrônico, no entanto não estaria usando o equipamento. Evidenciado está, sobremaneira, o risco de continuidade delitiva, o que viola a ordem pública e oferece risco à aplicação da lei penal, sendo a custódia cautelar a medida mais razoável e proporcional ao caso concreto.

Isso porque, o fato de estar em grupo de risco não significa, de maneira alguma, que em caso de se contrair a doença, a pessoa presa não terá atendimento médico imediato e prioritário. Ao contrário, caso ocorra tal hipótese, o preso, como qualquer outro paciente, seja de rede pública ou particular de saúde, será encaminhado, caso infectado, a um hospital onde possa receber todo o tratamento necessário.

O fato de simplesmente estar segregado não aumenta o risco de morte, pois não impede o socorro médico. O oposto ocorre, os custodiados estão em situação de isolamento, condição essa recomendada pela Organização Mundial de Saúde. Ao mesmo tempo, estão sob a tutela do Estado que lhes garante insumos para prevenção de contágio pelo novo Coronavírus.

Inclusive o Ministério da Justiça, por meio do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, recomenda que as Secretarias de estados incluam presos e funcionários do sistema prisional no grupo prioritário de vacinação contra covid-19. Ou seja, há toda uma preocupação com a assistência à saúde prioritária, o que faz o confinamento prisional ser a medida profilática mais adequada à saúde dos presos.”

E ainda, em 07 de abril, novamente decidiu o Magistrado a quo acerca da situação de saúde do paciente:

“É importante ressaltar a Defesa que a prisão do Acusado se deu em plena madrugada, onde o Réu foi encontrado embriagado e resistiu a prisão, estava supostamente transportando dois tipos de drogas, situações que nos levam a crer que se possuísse tanto risco para sua saúde, o mesmo não estaria trafegando pelas ruelas da cidade, mas dentro de sua residência, especialmente no momento em que a pandemia atingia níveis altíssimos de mortes.

A lei permite a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar quando se tratar de casos onde o custodiado apresenta extrema debilidade por doença grave, situação que não verifico ser o caso do Acusado.

A diabetes é doença controlável e o Sistema Penal possui atendimento médico e específico para tratamento de presos, o que inviabiliza o argumento de que por ser necessário aplicações de insulina não seria possível sua permanência do cárcere.

A prisão domiciliar é medida excepcional para casos específicos, os quais são devidamente comprovados por extrema debilidade em virtude do estado de saúde do Réu, não simples alegação de possuir diabetes, hipertensão, asma, alergias, o que geraria passe livre para a reiteração criminosa, ainda mais quando estão presentes os pressupostos da cautelar.

Em virtude das situações concretas elencadas que demonstram sua periculosidade, a prisão preventiva é medida necessária a garantia da ordem pública, evitando assim a continuidade delitiva.

Em face do exposto, INDEFIRO o pedido de revogação de prisão formulado por MARCELO DE JESUS SILVA CARDIAS.”

Assim, em que pese a alegação de moléstia do paciente, não há comprovação de desestabilidade da sua condição de saúde; da impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e, do risco concreto de que sua segregação enseje maior risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida.

Nesta esteira de raciocínio:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SUBSTITUIÇÃO DA PREVENTIVA POR MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO INCABÍVEL. COVID-19. GRUPO DE RISCO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

7. Conquanto seja notória a gravidade da ampla disseminação do novo coronavírus no Brasil, não houve comprovação de que o recorrente estaria enquadrado no grupo de risco da covid-19, assim como também não há evidências de que, dentro do estabelecimento prisional, ele não teria atendimento e proteção adequados.

8. Recurso ordinário desprovido.

(STJ, RHC 131.814/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 30/03/2021, DJe 06/04/2021)

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS . PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DE AUTORIA. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. LÍDER DE NÚCLEO DA ORGANIZAÇÃO. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE INOVAÇÃO DE FUNDAMENTOS PELO TRIBUNAL. INOCORRÊNCIA. RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELA COVID-19. GRUPO DE RISCO. NÃO COMPROVAÇÃO DE DEFICIÊNCIA ESTRUTURAL DO PRESÍDIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO ORDINÁRIO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

(...)

8. O risco trazido pela propagação da doença não é fundamento hábil a autorizar a revogação automática de toda custódia cautelar, sendo imprescindível, para tanto, que haja comprovação de que o réu encontra-se inserido na parcela mais suscetível à infecção, bem como, que haja possibilidade da substituição da prisão preventiva imposta.

Na hipótese dos autos, verifica-se a necessidade da prisão preventiva do recorrente diante da persistência dos fundamentos da custódia antecipada. Ademais, em que pese o recorrente ser portador de asma brônquica, não restou comprovada qualquer fragilidade em seu estado de saúde, tampouco a deficiência estrutural do presídio em que se encontra, sendo certo que as autoridades sanitárias e de segurança pública têm agido para minimizar os riscos, com especial atenção aos integrantes de grupo de risco, como o réu.

9. Recurso ordinário parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(STJ, RHC 132.941/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 05/04/2021).

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
denego
a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 27 de abril de 2021.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 29/04/2021